Tribunal: STF
Processo: Pet 9923
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido deduzido por Raimundo Nonato da Costa com a finalidade de obter efeito suspensivo em recurso extraordinário, no processo nº 2182159-76.2020.8.26.0000.
    Depreende-se do pedido e dos documentos dos autos, que Raimundo Nonato da Costa foi fiador em contrato particular de compra e venda de estabelecimento comercial, que previa a cessão do endereço comercial, assumindo a locação vigente pelo prazo de 03 anos e, por esse motivo, foi citado em mandado para desocupação do imóvel que é utilizado como moradia da sua família.
    Alega ter formulado, pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos processos nº 1073576-15.2014.8.26.0100 e nº 1023169-11.2014.8.26.0001, porquanto o peticionário “reside no imóvel com sua família, sendo que o pacto é nulo de pleno direito, visto que há risco iminente de dano manifesto com o prosseguimento do cumprimento de sentença, merecendo proteção, nos termos do art. 5º, XXXV, CRFB”(eDOC 4).
    No entanto, o pedido foi rejeitado, ensejando a interposição do recurso de agravo interno perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual fora negado provimento. Interpôs, então, do acórdão, recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento por aquela Corte.
    Narra o peticionário que o acórdão negou vigência ao seu direito constitucional à moradia, previsto nos arts. 5º, XXII, e 6º, da Constituição da República. 
    Argumenta, ainda, a existência de repercussão geral na questão debatida em seu recurso extraordinário, pois ultrapassa o mero interesse das partes e é relacionada à garantia da moradia (art. 6º da CRFB), tanto porque tal já foi reconhecido pelo STF nos autos do RE 612.360/SP (Rel. Ministra Ellen Gracie, julgado em 13.08.2010, DJe 03.09.2010) e representa ofensa ao já decidido recentemente por esta Corte Suprema no RE 605.709/SP (Rel. Ministro Dias Toffoli, Relatora p/ Acórdão Ministra Rosa Weber, julgado em 12/06/2018, DJe 18.02.2019), hipóteses específicas de locação de imóvel comercial, como é o presente caso. 
    Invoca a urgência do pleito, porque “os Requerentes não podem perder o seu único imóvel consistente em seu bem de família, que é protegido com função social” (eDOC 1, p. 44). Ademais, já foi expedido mandado com intimação para desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 e expedição de mandado de desocupação coercitiva. 
    Na presente petição, requer a “concessão da tutela antecipada para conceder efeito suspensivo aos processos n. 2182159-76.2020.8.26.0000 e 0011125-64.2020.8.26.0001, visto que houve negativa de liminar perante o TJ/SP, o que permitiu ao Juízo singular expedir mandado de desocupação voluntária, o que reitera a necessidade da concessão a fim de evitar danos indevidos ao direito constitucional positivo de moradia dos Requerentes, nos termos do art. 6º CRFB” (eDOC 1, p. 50).
    É o relatório. Decido.
    Registro, de início, que a interpretação que se extrai do art. 1.029, §5º, I, do CPC é que, ao ser inadmitido o recurso extraordinário, não há que se falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal. 
    Destituído, por isso, o presente recurso da eficácia suspensiva ope legis, a possibilidade de sobrestar os efeitos do pronunciamento judicial agravado opera-se mediante o reconhecimento da presença dos requisitos autorizadores da respectiva tutela provisória, em caráter excepcional, a depender da demonstração de que: i) o agravo interposto no intuito de destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso. 
    Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” 
    Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente não conhecido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016).” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055). 
    No presente caso, entendo estar diante de excepcional situação a justificar o provimento pleiteado eis que presentes os requisitos a justificar a concessão da tutela provisória. 
    Sobre a possibilidade de êxito do agravo, há precedentes no sentido da impossibilidade da penhora do bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. No recente julgado da Primeira Turma desta Corte (RE 605.709/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, Relatora p/ Acórdão Ministra Rosa Weber, julgado em 12/06/2018, DJe 18.02.2019), restou consignado que, em se tratando de contrato de locação de imóvel comercial, tal afasta a incidência da tese de repercussão geral afirmada no RE 612.360 (Tema 295 da Repercussão Geral). E o presente caso trata de locação comercial. 
    Eis a ementa do julgado a que me refiro: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    Ademais, o efeito que se aguarda da decisão do acórdão recorrido, é incompatível com o direito constitucional à moradia, bem como com os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Constata-se, portanto, que o direito à moradia do fiador da locação de imóvel comercial, com alicerce no mínimo necessário para viver bem, prevalece em detrimento do direito do credor. 
    Além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana, não pode ser concretizado sem um mínimo de recursos materiais para ao exercício dos direitos fundamentais. 
    Verifica-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema, no RE-RG 1.307.334, DJe 9.3.2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 1127), tendo a manifestação a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    No entanto, em 12.8.2021, foi suspenso o julgamento de mérito do Tema 1127 após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Nunes Marques e Dias Toffoli; e do voto por mim proferido, que dava provimento ao recurso extraordinário para declarar a impenhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial, propondo a seguinte tese: “É impenhorável o bem de família do fiador de contrato de locação não residencial”, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. 
    Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso, observo que, em andamento, processo de cumprimento de sentença com a determinando da desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 e expedição de mandado de desocupação coercitiva. Notório, assim, o temor e o constrangimento do proprietário do bem dado em garantia, cujo perigo de dano irreparável se evidencia no fato de que o imóvel está em vias de ser expropriado. 
    Ante o exposto, demonstrada a excepcionalidade do caso e a presença dos requisitos para tal, defiro o pedido de efeito suspensivo e suspendo os atos expropriatórios sobre o imóvel dado em garantia, no cumprimento de sentença nº 0011125-64.2020.8.26.000 em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Regional I de Santana, Comarca de São Paulo/SP até julgamento dos recursos direcionados ao Supremo Tribunal Federal, interpostos no processo que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo sob nº 2182159-76.2020.8.26.0000 .
    Comunique-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e a 6ª Vara Cível do Foro Regional I de Santana, Comarca de São Paulo/SP.
     Outrossim, determino que seja comunicado o teor da presente decisão pelo meio mais expeditivo possível, inclusive via e-mail, ou comunicação telefônica a ser certificada nos autos, diante da urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente